Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022730-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE ISSQN. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de ofício. A sentença reconheceu o direito à restituição de valores pagos a título de ISSQN sobre atividade notarial, com base de cálculo que incluiu valores indevidamente destinados ao FUNAJURIS e ao FCRCPNN.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apuração do valor devido à título de restituição do ISSQN exige prévia liquidação por arbitramento, diante da complexidade dos cálculos e dos critérios legais de atualização.

III. Razões de decidir:

3.

A sentença exequenda reconheceu a ilegalidade da inclusão de valores referentes a fundos estaduais (FUNAJURIS e FCRCPNN) na base de cálculo do ISSQN sobre emolumentos de serventia extrajudicial.

4. A apuração do valor a ser restituído demanda análise minuciosa de declarações mensais dos atos praticados entre 2009 e 2016, exclusão de encargos indevidos e aplicação de índices legais corretos, o que configura cálculo complexo, não se restringindo a simples operação aritmética.

5. Assim, impõe-se a necessidade de instauração da fase de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, com a intervenção de profissional habilitado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A liquidação prévia da sentença é imprescindível quando a apuração do valor devido demanda reprocessamento de dados, exclusão de itens indevidos e aplicação de critérios legais específicos de atualização monetária e juros.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, I, e 995, parágrafo único; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28.11.2022, publicado no DJe em 09.12.2022; TJMT, apelação cível n. 1000547-15.2022.8.11.0052, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1036820-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06.4.2025, publicado no DJe em 06.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação revisional de parcelamento de débitos, em fase de cumprimento de sentença n. 1002256-40.2020.8.11.0025, manejada por
NEUCYR SILVA PARADA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, determinando a expedição de ofício.

Como razões recursais, sustenta a parte agravante, em síntese, a inexequibilidade do título judicial, especialmente diante da determinação expressa, contida na sentença, quanto à necessidade de prévia liquidação para a apuração do
quantum
devido – providência que, contudo, não foi observada pelo juízo de primeira instância.

Argui, ainda, que, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer somente após a regular liquidação do julgado, tomando-se por base o valor que vier a ser oportunamente apurado.

À vista disso, requer-se a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a improcedência do cumprimento de sentença, ante a imprescindibilidade da prévia liquidação do julgado, nos termos do que foi expressamente determinado na decisão exequenda.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 298980887.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 301036387, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 303303886, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação revisional de parcelamento de débitos, em fase de cumprimento de sentença n. 1002256-40.2020.8.11.0025, manejada por NEUCYR SILVA PARADA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado, determinando a expedição de ofício.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que, embora a sentença proferida seja ilíquida, sua liquidação, na hipótese, poderia ser realizada mediante simples cálculo aritmético. Assim, considerou atendida a exigência legal de liquidação com a apresentação dos cálculos pela parte exequente. Assentou, ainda, que o ente municipal não apresentou planilha de cálculo própria, tampouco indicou o montante que entende como efetivamente devido, interpretando tal conduta como mera alegação genérica de excesso de execução, destituída de efetiva demonstração.

O cerne recursal reside na análise da necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur
.

Pois bem.

O artigo 509 do Código de Processo Civil, disciplina que “
quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
”, sendo certo que, havendo uma parte líquida e outra ilíquida, “
ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
” (§2º).

Por certo, nas sentenças ilíquidas, a fase de liquidação constitui etapa processual imprescindível e antecedente ao cumprimento de sentença, cuja finalidade é a quantificação do direito reconhecido em juízo, devendo ser observados, com rigor, os parâmetros fixados nos julgados que compõem a coisa julgada material.

Por outro lado, o § 2º do próprio artigo 509 mencionado acima prevê que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28.11.2022, publicado no DJe em 09.12.2022).

Infere-se, na origem, que o agravado firmou termo de confissão de dívida e parcelamento relativo ao ISSQN incidente sobre a atividade da serventia extrajudicial, no exercício da titularidade vitalícia do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do município de Juína/MT, referente ao período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016.

Contudo, restou reconhecido, em sentença, que a base de cálculo adotada pelo Fisco municipal incorreu em equívoco, ao considerar, de forma indevida, o montante bruto da receita auferida com os serviços notariais, sem proceder à dedução dos valores destinados ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS – e ao Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPNN. Tais verbas, embora componham o valor final dos emolumentos cobrados, não representam receita própria do delegatário, pois não ingressam efetivamente em seu patrimônio, razão pela qual não devem ser objeto de tributação.

Diante do reconhecimento do excesso, foi determinado ao agravante o dever de restituir os valores indevidamente recolhidos, mediante a exclusão, da base de cálculo do ISSQN incidente sobre a referida serventia extrajudicial, das parcelas destinadas aos mencionados fundos estaduais (FUNAJURIS e FCRCPNN), relativamente ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016.

Dessa forma, o cálculo requerido exige a análise minuciosa das declarações mensais relativas aos atos notariais e registrais praticados no período compreendido (01/2009 a 12/2016), conforme se depreende dos documentos acostados no Id. 41687392 e seguintes, os quais totalizam 287 (duzentas e oitenta e sete) páginas.

A partir da avaliação dos dados constantes nos referidos documentos, deverá ser apurado o montante anual da receita efetivamente auferida, excluindo-se os valores repassados aos fundos estaduais, notadamente ao FCRCPN e FUNAJURIS. Os valores líquidos assim apurados deverão ser confrontados com aqueles declarados como devidos no momento da formalização do parcelamento, a fim de verificar eventual excesso, isto é, o valor indevidamente recolhido a maior, passível de repetição do indébito. Sobre o montante excedente deverá incidir a devida atualização monetária e os juros legais.

Logo, a apuração do
quantum debeatur
não se restringe a mero cálculo aritmético, mas exige a reavaliação técnica dos atos notariais e registrais praticados, bem como o reprocessamento da base de cálculo da exação, com a exclusão de encargos indevidos, à luz de novos parâmetros legais.

Ademais, nota-se, de forma inequívoca, a inadequação dos critérios utilizados pelo exequente para a atualização do débito, uma vez que, da simples leitura do cálculo apresentado, depreende-se a referência genérica a “
juros legais
”, sem a devida identificação dos percentuais aplicados, em afronta direta à legislação vigente e aos precedentes vinculantes firmados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, circunstância que reforça a necessidade de apuração técnica mediante liquidação do feito por arbitramento, com a intervenção de
expert
contábil.

Com efeito, conforme dispõe o item 3.3 do Tema n. 905/STJ, nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do CTN). Além disso, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Assim, ainda que a correção monetária do débito esteja em consonância com o inciso I do artigo 186 da Lei Complementar Municipal n. 1.095/19 – o qual determina a utilização do INPC –, não há como verificar se os índices utilizados para aplicação dos juros moratórios estão adequados.

Cumpre salientar, ainda, que, embora o exequente tenha promovido a correção dos valores desde o primeiro dia de cada exercício financeiro correspondente às exações (2009 a 2016), é entendimento consolidado, conforme a Súmula n. 43/STJ, que a correção monetária, nas ações de repetição de indébito, deve incidir a partir de cada pagamento indevido, ao passo que os juros moratórios são devidos somente a partir da citação.

Por certo, a omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios, bem como a ausência de definição dos respectivos marcos iniciais de incidência, inviabiliza o imediato cumprimento da sentença, por carecer de liquidez suficiente para a efetivação da obrigação.

Diante disso, não obstante o entendimento do d. juízo de origem quanto à suficiência de simples cálculo aritmético, é forçoso concluir que a apuração dos valores reclamados, diante da necessidade de recomposição da base de cálculo da exação e da aplicação dos encargos legais corretos, exige a realização de perícia contábil, nos moldes do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000547-15.2022.8.11.0052, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
No caso concreto, a apuração do crédito envolve cálculos complexos relacionados à atualização de valores, capitalização de juros e diferentes regimes de correção monetária
, além da análise de períodos prescritos e não prescritos,
o que demanda a atuação de profissional com conhecimento técnico especializado.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1036820-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06.4.2025, publicado no DJe em 06.4.2025).
[sem destaque no original].

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da imprescindibilidade de instauração da fase de liquidação por arbitramento, tendo em vista a inequívoca complexidade técnica que envolve os cálculos a serem elaborados.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios – arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico –, destaca-se o entendimento consolidado do c. STJ no sentido de que “
a base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
” (
ex vi
do AREsp n. 2.557.241/RJ, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 23.6.2025). Não obstante, cumpre salientar que, sendo o proveito econômico passível de apuração apenas por meio da liquidação de sentença, revela-se evidente

que a exigibilidade da verba honorária encontra-se subordinada à conclusão dessa etapa processual, momento em que se definirá, com precisão, a base de cálculo correspondente.

Por tais considerações, o provimento do agravo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025